Tribunal: TJBA
Processo: 8025505-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025505-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES Advogado(s): FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES AGRAVADO: FERNANDO RIBEIRO DE ASSUMPÇÃO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. ART. 82, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o diferimento das custas ao final, admitindo apenas o parcelamento. O agravante alegou direito com base na Lei nº 15.109/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o advogado tem direito ao diferimento das custas em ação de cobrança de honorários e se foi correta a aplicação do parcelamento em substituição a essa prerrogativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 82, § 3º, do CPC dispensa o adiantamento das custas em ações de cobrança de honorários. 4. Trata-se de diferimento, e não de gratuidade. 5. A norma aplica-se também às ações de conhecimento. 6. A decisão agravada aplicou dispositivo inadequado (art. 98, § 6º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para assegurar o diferimento das custas ao final. Tese de julgamento: “1. O advogado não deve adiantar custas em ação de cobrança de honorários; 2. O diferimento não se confunde com gratuidade; 3. A regra aplica-se também à fase de conhecimento.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 22, I; CPC, art. 82, § 3º; CPC, art. 98, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.214.874/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8025505-31.2026.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, de Família, Sucessões, Registros Públicos e Fazenda de Amélia Rodrigues/BA, tendo, como Agravante FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES como agravado FERNANDO RIBEIRO DE ASSUMPÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA